Tribunal: TJSP
Processo: 2045817-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
- Pedido de suspensão e recolhimento de passaporte do executado. Medida não assegura o adimplemento do débito e viola flagrantemente direitos constitucionais do executado. Indeferimento mantido.
- Bloqueio de cartões de crédito do devedor. Possibilidade. Relação direta com o processo executivo, mormente porque não pode o agravado se esquivar do dever

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
- Pedido de suspensão e recolhimento de passaporte do executado. Medida não assegura o adimplemento do débito e viola flagrantemente direitos constitucionais do executado. Indeferimento mantido.
- Bloqueio de cartões de crédito do devedor. Possibilidade. Relação direta com o processo executivo, mormente porque não pode o agravado se esquivar do dever de adimplir sua obrigação no Brasil, para quitar despesas no exterior. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.